Tribunal: TJES
Processo: 5013259-62.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013259-62.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: CREUSA APARECIDA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I.
Caso em exame: Recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de três contratos de empréstimo consignado, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em saber se restou comprovada a regularidade das contratações eletrônicas e a efetiva manifestação de vontade da consumidora idosa na repactuação das dívidas preexistentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR. A instituição financeira inverteu o ônus da prova, mas não coligiu elementos suficientes para demonstrar a legitimidade do negócio jurídico, uma vez que foram apresentadas apenas duas biometrias faciais para três pactuações distintas, sendo uma das imagens idêntica em arquivos diferentes. O banco recorrente alegou que as operações decorreram do refinanciamento e portabilidade de um contrato originário firmado junto a outra instituição, todavia deixou de apresentar o respectivo instrumento contratual primário que justificasse a cadeia de renegociações. A ausência de chaves de autenticação seguras, logs detalhados e a fragilidade do sistema de validação biométrica apresentado rompem a confiabilidade do processo eletrônico, restando caracterizado o fortuito interno decorrente de fraude praticada por terceiros. Os descontos indevidos operados diretamente em benefício previdenciário de natureza alimentar de pessoa idosa superam o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral passível de compensação pecuniária fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A devolução em dobro dos valores indevidamente subtraídos impõe-se por força da conduta contrária à boa-fé objetiva, ao passo que a ausência de solicitação das quantias desobriga a consumidora de restituição, nos termos da legislação consumerista aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A fragmentação probatória na contratação eletrônica, caracterizada pela insuficiência de validações biométricas individualizadas para o número de avenças celebradas e pela ausência de juntada do instrumento contratual originário repactuado, afasta a certeza do consentimento e configura defeito na prestação do serviço bancário, gerando o dever de restituir em dobro os descontos previdenciários indevidos e de indenizar os danos morais causados ao consumidor idoso".

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, 39, parágrafo único, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479.

RELATÓRIO.

1
.
A parte autora alega que não contratou os três empréstimos consignados cujas parcelas passaram a ser descontadas em seu benefício previdenciário. Pleiteia a declaração de inexistência do débito, a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais por entender que houve fraude na contratação.

2. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos determinando a devolução em dobro dos valores descontados do beneficio previdenciário da autora e o pagamento de danos morais.

3. O banco recorrente sustenta a regularidade da operação, destacando que a contratação foi realizada por meio digital com captura de biometria facial e geolocalização (latitude e longitude) compatíveis com o endereço da autora. Defende que o crédito foi efetivamente disponibilizado e utilizado pela recorrida, o que demonstra a boa-fé e a validade do contrato, pugnando pela reforma total da decisão.

VOTO.

4.

Preliminarmente, afasto qualquer hipótese de suspensão do feito com fulcro no
Tema 1.414 do STJ
. A presente demanda não discute a legalidade de cláusulas contratuais ou taxas de juros em abstrato, mas sim a própria existência e validade do negócio jurídico, fundamentando-se na fraude na contratação. Assim, tratando-se de controvérsia sobre a existência de declaração de vontade, o processo deve seguir seu curso normal. Rejeito também a a preliminar de inadmissibilidade por ofensa à dialeticidade ventilada em contrarrazões, visto que as razões recursais combatem, de modo suficiente, as premissas adotadas no julgado combatido.

5. No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da regularidade de três contratos eletrônicos de refinanciamento celebrados de forma digital, cujos descontos mensais recaíram sobre o benefício previdenciário de consumidora idosa. Cabia à instituição financeira demonstrar com segurança a regularidade do consentimento e a higidez da contratação, ônus do qual não se desincumbiu a contento, haja vista que restou evidenciada severa fragilidade probatória no acervo documental anexado pelo fornecedor.

6. O juízo monocrático andou acertadamente ao identificar que a defesa acostou apenas duas biometrias faciais distintas para tentar respaldar a suposta celebração de três negócios jurídicos independentes, verificando-se que a fotografia utilizada no arquivo de identificação de um dos contratos repetiu-se de forma idêntica em documento autônomo. Essa duplicidade fotográfica desconstitui a tese de que cada operação contou com uma validação contemporânea e individualizada, esvaziando a segurança do procedimento de checagem e indicando falha grave no gerenciamento de dados cadastrais por parte do banco ou de seus correspondentes.

7. Soma-se a isso o fato de a recorrente fundamentar que as transações possuíam origem na portabilidade e no refinanciamento de uma dívida anterior vinculada a outra bandeira bancária, contudo o contrato primário original sequer foi apresentado nos autos. Sem a demonstração do vínculo que serviu de base para a pactuação subsequente, resta impossibilitado o reconhecimento da legitimidade e da evolução do saldo devedor renegociado, de modo que a ausência do documento matriz fulmina a verossimilhança das alegações recursais.

8. A tese de convalidação pelo recebimento do crédito e a alegação de julgamento extra petita quanto ao afastamento da obrigação de restituir não merecem prosperar, pois o desconto indevido de verbas alimentares sem solicitação prévia equipara-se legalmente à prática abusiva, incidindo a regra que isenta o consumidor de contraprestação quando o fornecedor envia produto ou serviço não requerido. O dano moral decorre da aflição de ver os proventos de aposentadoria desfalcados por fraude, sendo o montante indenizatório de R$ 4.000,00 adequado, e a restituição em dobro imperativa por força da ausência de engano justificável.

DISPOSITIVO.

9. Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso inominado e negar-lhe provimento, mantendo a sentença integrativa recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

10. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)